Tribunal: STJ
Processo: 5362701-23.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223929 - RS (2025/0267115-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ENIO DA SILVA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO

II,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
ART.
1.022,
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Consoante o entendimento do STJ, apresentada impugnação em cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, da qual resulte a expedição de precatórios, serão
devidos honorários advocatícios, ainda que parcialmente acolhida, excetuada da base de
cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52218399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e2f055e-bc6d-49fd-b418-395951494557

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52218399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/11/2025 14:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 9e2f055e-bc6d-49fd-b418-395951494557

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223929 - RS (2025/0267115-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ENIO DA SILVA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Consoante o entendimento do STJ, apresentada impugnação em cumprimento de
sentença contra a Fazenda Pública, da qual resulte a expedição de precatórios, serão
devidos honorários advocatícios, ainda que parcialmente acolhida, excetuada da base
de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ENIO DA SILVA, TELMO
contra a decisão que, afastando a violação ao art.
RICARDO ABRAHAO SCHORR
1.022 do CPC, deu provimento ao seu recurso especial, fundamentada no
entendimento desta Corte no sentido de que, apresentada impugnação em
Documento eletrônico VDA51300680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: 11035201-f092-453d-b84e-21ffe1146b28

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, da qual resulte a expedição de
precatórios, serão devidos honorários advocatícios, ainda que parcialmente acolhida,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do crédito.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que "inequívoca a violação ao artigo
1.022 do CPC e a ausência de negativa da prestação jurisdicional, vez que,
CONTRARIAMENTE AO JULGAMENTO PROFERIDO quando do despacho
denegatório ora agravado, DEIXOU O TRIBUNAL A QUO DE 'pronunciar-se sobre
questão jurídica relevante' inobservada que ensejaria a modificação da decisão quanto
ao cabimento dos honorários previstos no artigo 85, §7° do CPC" (fl. 220e).
Impugnação às fls. 230/234e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
A uma, pois, no que tange à alegação de violação ao art. 1.022 do CPC, não
houve omissão acerca de questão essencial ao deslinde da demanda e oportunamente
suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
Com efeito, o tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, expôs as
razões pelas quais entendeu que seria incabível a fixação de honorários no presente
caso.
A duas, porque a decisão ora atacada enfrentou o próprio mérito e deu
provimento ao Recurso Especial, consignando que esta Corte tem o entendimento de
que, apresentada impugnação em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
da qual resulte a expedição de precatórios, serão devidos honorários advocatícios,
,
ainda que parcialmente acolhida
excetuada da base de cálculo apenas eventual
.
parcela incontroversa do crédito
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA EXECUÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA
HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Tribunal de origem analisou a controvérsia de forma
fundamentada e a prestação jurisdicional foi dada na medida de pretensão
deduzida, não havendo nenhum vício de omissão ou fundamentação que
autorize o acolhimento da tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo o acolhimento parcial da
impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.013.670
advocatícios de sucumbência.
/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n.
15/12/2022
19/12/2022
1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA51300680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: 11035201-f092-453d-b84e-21ffe1146b28

, DJe de
; REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis
17/10/2022
21/11/2022
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
1/8/2011
21/10/2011
(julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.081.061/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
- destaque meu).
27/3/2023
4/4/2023

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO, PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DECOTAR O
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNANTE. POSSIBILIDADE.
MATÉRIA JULGADA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito
do art. 543-C do CPC/1973, definiu que são devidos honorários
advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
2. No que se refere à impugnação ao cumprimento, é devida a verba
honorária em favor do impugnante, quando houver parcial ou integral
acolhimento, reduzindo o valor da Execução de Sentença.
3. Essa orientação, firmada ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo
igualmente aplicada aos processos regidos pelo novo CPC. Precedentes do
STJ.
4. No que diz respeito à revisão da verba honorária, registre-se que o
Tribunal de origem já promoveu a redução dos honorários, arbitrando
quantia que implica menos de 4% do montante excluído da Execução.
5. A afirmação de que o novo montante (que corresponde ao valor fixo de
R$20.000,00) ainda se revela exorbitante depende da revisão do acervo
fático e probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.737.801/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
- destaque meu).
12/6/2018
23/11/2018

No presente caso, o Colegiado local, apesar de reconhecer que não houve o
acolhimento total da impugnação oferecida pelo ente público, não fixou honorários
advocatícios.
Assim, o acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta
Corte, razão pela qual impõe-se a sua reforma e o retorno dos autos à origem para
fixação da verba honorária, devendo ser excetuada da base de cálculo apenas
eventual parcela incontroversa do crédito.
Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Documento eletrônico VDA51300680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: 11035201-f092-453d-b84e-21ffe1146b28

Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51300680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:04
Código de Controle do Documento: 11035201-f092-453d-b84e-21ffe1146b28

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.929 / RS
Número Registro: 2025/0267115-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50687070920198210001 53627012320238217000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENIO DA SILVA
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52207800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 7c03b2b3-4606-45d9-a6bd-d4baacebec32

AGRAVANTE : ENIO DA SILVA
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
VIVIANE SCHACKER MILITÃO - RS062275
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:42:52
Código de Controle do Documento: 7c03b2b3-4606-45d9-a6bd-d4baacebec32